Tribunal: TJDFT
Processo: 0021522-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021522-29.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto à petição do Credor, em id 68247096, na qual informa que não se apurou o saldo remanescente dos honorários de sucumbência arbitrados em decisão de id 10918033. Após manifestação da Contadoria, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator